Tribunal: STF
Processo: RE 1098251
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 19/20):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. ANISTIA DE MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS. MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. LEGITIMIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. MERA SOLICITAÇÃO DE CASSAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. INSUFICIÊNCIA PARA MODIFICAR A SUJEIÇÃO PASSIVA E AFASTAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 10.559/2002. CONCESSÃO DA ORDEM.
    1. O Ministro de Estado da Defesa é competente para realizar pagamentos de reparações econômicas concedidas pelo Ministério da Justiça, relativas à anistia política para militares, nos termos do art. 18 da Lei 10.599/2002, tendo legitimidade para figurar como autoridade impetrada no Mandado de Segurança em que se pleiteia o recebimento das parcelas pretéritas.
    2. O STJ fixou entendimento em conformidade com julgado do STF (RMS 24953/DF, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004), admitindo o manejo de Mandado de Segurança contra omissão no pagamento de reparação econômica por anistia concernente a períodos anteriores, não se aplicando à hipótese o óbice das Súmulas 269 e 271, ambas do STF.
    3. A omissão quanto à reparação econômica é coação continuada no tempo, com relação à qual não caduca o direito de impetração da demanda.
    4. Em se tratando de exercício de ação que se refere exclusivamente à efetivação de direito líquido e certo, não se cogita da ocorrência de prescrição da pretensão vinculada à satisfação do crédito.
    5. A falta de recursos orçamentários suficientes para o pagamento das parcelas pretéritas da reparação econômica decorrente de anistia política, continuada ao longo dos anos, revela manifesta desobediência do Poder Executivo à lei que fixou prazo certo para tanto (art. 12, § 4º, da Lei 10.559/2002), razão pela qual não pode ser utilizada sine die como pretexto para inviabilizar a efetivação do direito cuja tutela é perseguida no Mandado de Segurança.
    6. Caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório (art. 730 do CPC).
    7. A Primeira Seção do STJ, em 23.2.2011, analisou o argumento de que as anistias outorgadas com base na Portaria 1.104/1964 estão em procedimento de revisão, decidindo que, como ainda subsiste o ato que concedeu a anistia ao impetrante, conferindo-lhe reparação econômica, permanece a omissão no seu cumprimento, de forma que não há alteração nas condições da ação.
    8. Nada obstante, na assentada de 13.4.2011, em razão da edição da Portaria Interministerial 430, de 7.4.2011, que fixou prazo de 180 dias para a conclusão dos processos de revisão de anistias, a Seção concluiu que, como o pagamento das verbas será feito mediante precatório – e, portanto, os valores não serão levantados pelo impetrante antes do término do prazo estipulado –, a suspensão dos julgamentos será inócua. Por outro lado, salientou que, na eventualidade de ser cassada a anistia, fica prejudicado o provimento judicial obtido no presente mandamus.
    9. Mandado de Segurança concedido, com a ressalva de que, revogada a anistia concedida ao impetrante, cessam os efeitos desta ordem.”
    O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do RE 553.710/DF, Tema 394 da Repercussão Geral (eDOC 2, p. 96).
    Após o julgamento do Tema 394, por considerar que o acórdão recorrido estava em conformidade com o referido Tema, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 2, p. 114-117).
    A União interpôs agravo interno (eDOC 2, p. 123-134), o qual foi provido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte fundamentação (eDOC 2, p. 149-151):
    “A decisão merece reconsideração.
    Discute-se nos autos o pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos.
    Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 553.710/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese:
    "1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo;
    2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias;
    3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte" (Tema 394/STF).
    No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394/STF).
    Contudo, observa-se também que o recurso extraordinário interposto pela UNIÃO vem discutir juros moratórios e correção monetária, verbas, segundo a recorrente, não previstas na portaria anistiadora. Pretende a União que sejam afastadas tais verbas da condenação. 
    Ante o exposto, no que se refere à incidência de juros e correção monetária, presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, regularidade formal, interesse recursal, legitimidade, cabimento e prequestionamento), reconsidero a decisão de fls. 203/206 (e-STJ) e ADMITO o recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil para análise pela Suprema Corte quanto aos consectários legais.
    Publique-se. Intimem-se.”
    Em 19 de janeiro de 2018, determinei o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da RE 553.710/DF-ED, à época sob a relatoria do Min. Dias Tofolli.
    Ante o julgamento do referido RE, ocorrido em 12.3.2020, afasto o sobrestamento então determinado.
    No ponto em que foi admitido, o recurso sustenta que “a mencionada decisão concluiu que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF no RE 553.710/DF, entretanto, nada fala acerca da questão atinente aos consectários, notadamente a correção monetária e os juros, os quais, na esteira da jurisprudência desta Corte, são reputados indevidos na espécie, haja vista não se poder tratar a via mandamental como sucedânea de ação de cobrança.” (eDOC 2, p. 132/133).
    Aduz-se, nesse sentido, que “a decisão que julgou prejudicado o respectivo RE foi omissa em analisar tal ponto, e o paradigma aplicado ao caso (RE 553.710/DF) não trata do tema de juros.” (eDOC 2, p. 133).
    É o relatório. Decido.
    A questão ora controvertida, qual seja, o acréscimo de juros de mora e correção monetária aos pagamentos devidos aos anistiados políticos, foi esclarecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE-RG 553.710, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 24.8.2018, em julgado assim ementado:
    “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos. 1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte. 2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF. 3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial. 4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.” (RE 553710-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2018)
    Na oportunidade, quando da prolação de seu voto, o ministro relator articulou no seguinte sentido:
    “O fato de inexistir no acórdão embargado expressa menção a esse direito não significa que ele foi afastado por esta Corte – afinal, o acórdão superveniente somente modifica o acórdão recorrido naquilo em que expressa e categoricamente o faz. 
    (...)
    Ainda que assim não fosse, incumbe lembrar que a correção monetária e os juros moratórios consistem em consectários legais da condenação, consequências automáticas da decisão condenatória e, portanto, são devidos independentemente de expresso pronunciamento judicial – sua obrigatoriedade decorre automaticamente de dispositivo de lei.
    (...)
     A fim de evitar a continuidade da controvérsia, de evitar procrastinações e desgastes para as partes – sobretudo aos anistiados, já tão castigados pela passagem do tempo – e também de evitar que essa questão volte a bater às portas desta Corte por meio de centenas de ações individuais, entendo por bem acolher os embargos declaratórios, a fim de esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia devem ser acompanhados dos consectários legais.”
    Do julgamento supracitado, foram oposto novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, com o consequente trânsito em julgado da decisão em 12.3.2020. Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Plenário e por ambas as Turmas desta Corte:
    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao cônjuge da ora agravada a condição de anistiado político post mortem, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. 1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança por ato omissivo por meio do qual se busca o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria de anistia do Ministro de Estado da Justiça na qual se reconhecera ao cônjuge da ora agravada a condição de anistiado político post mortem e se determinara o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos (Lei nº 10.559/02), e não mera ação de cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública. 2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35608-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2018). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrecidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710 ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, DJe 24.08.2018. 2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou ser “inviável ampliar o objeto da demanda para definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção monetária”. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS 35.057-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Anistiado político. Pagamento imediato de reparação econômica. Tema 394 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Incidência de juros de mora e correção monetária independentemente de expresso pronunciamento judicial. Consectários legais da condenação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.107.828-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente